Tribunal: TJSP
Processo: 1012338-65.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – APELAÇÃO DA AUTORA
- Sentença que condenou a ré ao pagamento das mensalidades dos meses de fevereiro a junho de 2015, com ressalva em relação ao valor da mensalidade indicado na petição inicial – Insurgência da autora – Não cabimento – Documento emitido pela autora que informa o valor da mensalidade

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – APELAÇÃO DA AUTORA
- Sentença que condenou a ré ao pagamento das mensalidades dos meses de fevereiro a junho de 2015, com ressalva em relação ao valor da mensalidade indicado na petição inicial – Insurgência da autora – Não cabimento – Documento emitido pela autora que informa o valor da mensalidade - Sentença mantida.

Recurso não provido.